Tribunal: TJPA
Processo: 0812727-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812727-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO (INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL) DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO (LC Nº 87/1996, ART. 3º, II). SÚMULA 649/STJ. TEMA 475/STF (RE 754.917). DISTINÇÃO ENTRE IMUNIDADE CONSTITUCIONAL E ISENÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PREVALÊNCIA DA ORIENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ente estatal, mantendo decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado por Rodofrota Transportes Rodoviários e Logística Ltda., para afastar a exigência de ICMS sobre prestações de serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação; o agravante requer a reforma do decisum, com o restabelecimento da cobrança do imposto e a aplicação do entendimento do STF no Tema 475.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre a prestação de serviço de transporte (interestadual/intermunicipal) de mercadorias destinadas ao exterior, à luz do art. 3º, II, da LC nº 87/1996 e da Súmula 649 do STJ; (ii) estabelecer se o entendimento firmado pelo STF no Tema 475 (RE 754.917), relativo ao alcance da imunidade do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988, afasta a aplicação da isenção infraconstitucional prevista na Lei Complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Interpreta-se o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015, de modo que, insistindo o recorrente nas mesmas alegações já apreciadas, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não implica nulidade (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP).

Delimita-se, no Tema 475 do STF (RE 754.917), o alcance da imunidade do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988, que não se estende às prestações de transporte realizadas no território nacional, ainda que vinculadas a mercadorias destinadas à exportação.

Reconhece-se que o art. 3º, II, da LC nº 87/1996 prevê hipótese de isenção/não incidência legal aplicável ao transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, entendimento consolidado na Súmula 649 do STJ (“É indevida a incidência do ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadoria destinada ao exterior”).

Afirma-se que não há antinomia entre (i) a tese do STF sobre imunidade constitucional (Tema 475) e (ii) a orientação do STJ sobre isenção infraconstitucional (LC nº 87/1996, art. 3º, II), por se tratarem de fontes normativas e institutos jurídicos distintos (imunidade versus isenção), sendo possível que, ausente a proteção constitucional, incida a desoneração legal nos estritos termos da lei complementar.

Conclui-se que restringir a desoneração apenas à etapa final da exportação implica tratamento fiscal desigual entre contribuintes em idêntica condição econômica (exportadores próximos a portos versus exportadores interioranos), gerando discriminação fundada em critério geográfico e comprometendo a neutralidade concorrencial.

Reputa-se que a controvérsia sobre a incidência do ICMS em tais hipóteses demanda, primordialmente, a interpretação do art. 3º, II, da LC nº 87/1996, caracterizando matéria infraconstitucional e, quando invocada em sede extraordinária, ofensa indireta/reflexa, conforme decisões do STF que aplicam óbices sumulares e reconhecem a necessidade de exame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório (v.g., ARE 1.447.943 AgR).

Observa-se a competência do STJ como instância última da jurisdição infraconstitucional (CF/1988, art. 105, III, “a”), impondo-se a aplicação da Súmula 649/STJ e dos precedentes que afirmam a desoneração do transporte interestadual vinculado à exportação (v.g., EREsp 710.260/RO; AgInt no REsp 2.027.637/TO; AgInt no REsp 2.134.196/SC; AgInt no REsp 2.028.484/TO; AgInt no REsp 2.043.986/TO).

Mantém-se a decisão monocrática por reputá-la alinhada à interpretação sistemática do art. 3º, II, da LC nº 87/1996 e à orientação consolidada do STJ, afastando a exigência fiscal nas fases internas do transporte quando demonstrado o nexo direto e indissociável com a efetiva exportação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Afasta-se a incidência de ICMS sobre o serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação quando aplicável a isenção prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996, conforme a Súmula 649 do STJ, desde que comprovado o vínculo direto com a saída efetiva ao exterior.

Distingue-se a imunidade constitucional do art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988 (Tema 475/STF) da isenção infraconstitucional do art. 3º, II, da LC nº 87/1996, admitindo-se a desoneração legal mesmo onde a imunidade não alcança as etapas internas do transporte.

Enquadra-se a controvérsia sobre a aplicação do art. 3º, II, da LC nº 87/1996 como matéria eminentemente infraconstitucional, devendo prevalecer, no âmbito da legalidade federal, a orientação consolidada do STJ (Súmula 649), ausente afronta direta à Constituição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 105, III, “a”; 155, § 2º, X, “a”, e § 2º, XII, “e”. CPC/2015, arts. 1.021, § 3º (e § 4º, em precedentes citados), 489, § 1º, IV, 1.022 e 85, § 11 (em precedentes citados). LC nº 87/1996 (Lei Kandir), art. 3º, II (e parágrafo único, em precedentes citados). EC nº 42/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 754.917 (Tema 475 da Repercussão Geral); STF, ARE nº 1.447.943 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04.12.2023, publ. 08.01.2024; STF, ARE nº 1.113.780 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27.09.2019, publ. 10.10.2019; STF, ARE nº 1.210.720 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23.08.2019, publ. 18.09.2019. STJ, Súmula nº 649; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, EREsp nº 710.260/RO (precedente formador citado como fundamento da Súmula 649); STJ, AgInt no REsp nº 2.027.637/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.10.2024, DJe 17.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.134.196/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.484/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.043.986/TO, Relª. Minª. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no MS nº 21.315/DF, Relª. Minª. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF-3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. TJPA (precedentes divergentes mencionados): AI nº 0802777-55.2023.8.14.0000; Proc. nº 0009789-36.2017.8.14.0301; Proc. nº 0820982-78.2018.8.14.0301; AI nº 0810334-64.2021.8.14.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812727-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 27879083, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente estatal contra decisão liminar proferida nos autos do
Mandado de Segurança n. 0805584-47.2025.8.14.0301
, tendo como agravado
RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E LOGÍSTICA LTDA
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já analisada no
decisum
combatido. Alega que a decisão monocrática desconsiderou a legalidade dos atos da Administração Tributária e afrontou entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 475 da Repercussão Geral, que estabelece a possibilidade de incidência do ICMS nas operações internas de transporte, mesmo que relacionadas à exportação de mercadorias.

Sustenta que o entendimento firmado no acórdão agravado está em dissonância com o que foi decidido no RE 754.917, julgado sob repercussão geral, segundo o qual “a imunidade do ICMS não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”.

Argumenta ainda que, ao decidir com base apenas na Súmula 649 do STJ, a decisão agravada desconsiderou a hierarquia normativa e a prevalência do entendimento do STF em matéria constitucional.

Afirma que a empresa agravada pretende ampliar o alcance da imunidade tributária conferida pelo art. 155, §2º, X, "a", da CF/88, para alcançar o transporte interestadual anterior à exportação propriamente dita, o que não encontra amparo no texto constitucional. Para o agravante, “a operação que antecede a exportação não pode ser considerada como a exportação em si, pois são operações independentes e de diversa natureza entre si”.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo a eficácia da cobrança do ICMS sobre as operações de transporte rodoviário de mercadorias destinadas à exportação, reconhecendo-se a aplicabilidade da tese do Tema 475 do STF em detrimento da interpretação conferida pela Súmula 649 do STJ.

Contrarrazões
no ID n. 29671952, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços –
ICMS
– sobre a prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas à
exportação
. O cerne do dissenso reside na aparente dissonância jurisprudencial entre as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, no tocante à extensão da desoneração tributária nas operações preparatórias à exportação.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 27879083):

“(...) A controvérsia jurídica instaurada nos autos gravita em torno da possibilidade de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS – sobre a prestação de serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação. O cerne do dissenso reside na aparente dissonância jurisprudencial entre as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, no tocante à extensão da desoneração tributária nas operações preparatórias à exportação.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 754.917, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 475), firmou entendimento no sentido de que a imunidade constitucional prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea "a", da Constituição Federal, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 42/2003, não alcança as prestações de serviço de transporte realizadas no território nacional, ainda que vinculadas a mercadorias destinadas à exportação. Assim, o STF delimita o alcance da imunidade apenas à operação de circulação da mercadoria com destino ao exterior, excluindo da proteção tributária as etapas logísticas internas.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o disposto no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996, entende que a legislação infraconstitucional estabelece hipótese expressa de isenção do ICMS para o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, desde que demonstrado o vínculo direto entre a prestação do serviço e a saída efetiva do bem do território nacional. Tal orientação foi consolidada na Súmula nº 649 do STJ, que assim dispõe: "É indevida a incidência do ICMS sobre serviço de transporte interestadual de mercadoria destinada ao exterior."

Desse modo, evidencia-se a dicotomia interpretativa entre os dois Tribunais Superiores: enquanto o STF circunscreve o benefício da imunidade tributária ao núcleo da operação de exportação, admitindo a incidência do imposto sobre o transporte interno, o STJ reconhece a existência de isenção legal específica, com eficácia própria e autônoma, impedindo a exigência do tributo nas hipóteses ali descritas.

A solução da controvérsia exige, pois, cuidadosa harmonização entre a supremacia do texto constitucional e a normatividade da legislação complementar, em observância ao pacto federativo e aos princípios da segurança jurídica e da legalidade estrita em matéria tributária.

Nessa linha de intelecção, assiste plena razão à empresa agravada quanto ao reconhecimento do seu direito líquido e certo de não se sujeitar à exação do ICMS nas operações de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, tanto em âmbito interestadual quanto intermunicipal, quando vinculadas à destinação das mercadorias ao exterior. Tal conclusão decorre da correta aplicação da norma veiculada no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996, cuja interpretação foi cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula nº 649, que dispõe, em sua literalidade: "Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior."

A norma isentiva consagrada na legislação complementar federal, de observância obrigatória pelos entes federativos, confere amparo jurídico à pretensão deduzida no mandamus de origem, desde que demonstrado o liame direto e inequívoco entre o transporte executado e a saída efetiva da mercadoria para o mercado internacional, circunstância que atrai a incidência da referida súmula e afasta, por conseguinte, a legalidade da exigência tributária por parte da autoridade fiscal.

Cumpre salientar que a orientação consolidada na Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça tem por fundamento o entendimento firmado pela Primeira Seção daquela Corte no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 710.260/RO, realizado em 28 de abril de 2021, com publicação em 3 de maio do mesmo ano. Naquela ocasião, assentou-se, com força vinculante no âmbito infraconstitucional, que a isenção do ICMS prevista no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996 abrange, de forma inequívoca, o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação.

A tese firmada pelo STJ reconhece que, sendo a operação final orientada à saída da mercadoria para o exterior, e desde que comprovado o nexo direto entre a prestação de serviço e a exportação efetiva, impõe-se o reconhecimento da desoneração fiscal também sobre a etapa logística do transporte interestadual. Trata-se de interpretação sistemática da legislação complementar, compatível com a política nacional de fomento às exportações e com a estrutura do tributo, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de incidência do ICMS sobre tais operações.

Admitir que a isenção do ICMS se limite exclusivamente à etapa final do transporte, isto é, à transposição das mercadorias do território nacional ao exterior, a partir do porto de embarque implica, na prática, instituir tratamento fiscal desigual entre contribuintes que se encontram em idêntica condição jurídica e econômica, violando o princípio da isonomia tributária e comprometendo a neutralidade concorrencial.

Com efeito, tal interpretação resultaria em flagrante discriminação entre empresas exportadoras sediadas em regiões portuárias e aquelas localizadas em áreas interioranas do território nacional. Enquanto as primeiras gozariam de plena desoneração tributária sobre os serviços de transporte, por se situarem nas proximidades do ponto de saída física da mercadoria para o exterior, as segundas seriam oneradas com a incidência do ICMS sobre os deslocamentos internos necessários para atingir o mesmo destino, ainda que estejam igualmente voltadas à exportação.

Essa diferenciação, fundada unicamente no fator geográfico do domicílio do contribuinte, revela-se arbitrária e incompatível com o regime constitucional do ICMS, que busca conferir tratamento equânime às operações destinadas ao mercado internacional, independentemente do local de origem das mercadorias. Em verdade, o critério relevante para fins de incidência ou não do tributo deve ser a destinação final do bem — o exterior — e não a distância física até o porto de embarque. Qualquer compreensão em sentido diverso afronta não apenas o princípio da isonomia, mas também o postulado da não-cumulatividade e a racionalidade econômica que subjaz ao sistema tributário nacional.

Tal compreensão revela-se absolutamente compatível com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 754.917, que versa sobre o Tema nº 475 da repercussão geral, porquanto cuida-se de matérias juridicamente distintas, embora correlatas: de um lado, a Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça, que se refere a hipótese de isenção tributária infraconstitucional, prevista no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996; de outro, a tese firmada pelo STF que trata da imunidade tributária constitucional, delineada no art. 155, § 2º, inciso X, alínea "a", da Constituição da República.

O STF, ao delimitar os contornos da imunidade, firmou entendimento de que esta não se estende às prestações de serviços de transporte realizadas no território nacional, mesmo que conexas à exportação de mercadorias. Já o STJ, ao interpretar a legislação complementar, reconhece a existência de isenção legal expressa para o transporte interestadual vinculado à exportação, desde que comprovado o vínculo direto com a saída internacional da mercadoria.

Não há, pois, antinomia entre os dois entendimentos, uma vez que se referem a fontes normativas distintas e a institutos jurídicos de natureza diversa — imunidade e isenção —, sendo plenamente possível que, ausente a proteção constitucional, incida a desoneração legal estabelecida pelo legislador complementar, nos estritos termos da competência atribuída pelo próprio texto constitucional.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da existência de isenção do ICMS sobre o transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação, vem sendo reiteradamente reafirmado por aquela Egrégia Corte, inclusive em julgamentos mais recentes, denotando a estabilidade e a consolidação da jurisprudência infraconstitucional sobre a matéria. Tal orientação permanece coesa e uniforme, evidenciando a aderência do STJ à interpretação sistemática da legislação complementar que rege o imposto, em especial o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996.

A persistência dessa linha decisória pode ser verificada em diversos precedentes, cujas ementas ilustram a fidelidade do Tribunal à tese de que, demonstrada a destinação efetiva da mercadoria ao exterior e o nexo direto com o transporte interestadual, é juridicamente indevida a exigência do ICMS pela prestação do serviço de frete. Esses julgados, portanto, reafirmam o conteúdo normativo da Súmula nº 649 e conferem segurança jurídica aos contribuintes que operam no mercado exportador:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ISENÇÃO QUE TAMBÉM ALCANÇA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança em que se pleiteia a segurança para o afastamento de incidência de ICMS sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas de produtos destinados à exportação. Na sentença, a segurança foi denegada. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para conceder a segurança. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Interposto recurso especial, negou-se o provimento.

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". [EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.]

III - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados.

IV - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

V - Ademais, a jurisprudência desta Corte, no julgamento do EREsp 710.260/RO, firmou o entendimento que a isenção prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996 alcançaria além das operações que destinam mercadorias diretamente ao exterior, como também àquelas outras que integram todo o processo de exportação, o transporte interestadual. Nesse sentido: REsp n. 2.044.616, Ministro Francisco Falcão, DJe de 7/3/2023; e AgInt no AREsp n. 1.323.892/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 22/11/2018. VI - Agravo interno improvido." (AgInt no REsp n. 2.027.637/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS EM TODA A CADEIA. ART. 3º, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, LC 87/1996. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não obstante o STF tenha decidido no RE 754.917, afetado ao Tema 475, que a imunidade do art. 155, § 2º, X, "a", da CF não se estende a operações anteriores à exportação, a Corte Suprema também reconheceu que isenções podem ser estabelecidas pela legislação infraconstitucional.

2. Nesse contexto, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, conforme o art. 3º, II, da LC 87/1996, a isenção do ICMS para produtos destinados ao exterior inclui toda a movimentação física da mercadoria, inclusive partes do trajeto dentro do País, e impede a tributação em etapas intermediárias do itinerário. 3. Agravo Interno não provido." (AgInt no REsp n. 2.134.196/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS AO STF PARA ANÁLISE DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL PREJUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO DE ICMS EM TODA A CADEIA. ART. 3º, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, LC 87/1996. PRECEDENTES. PREJUDICADA A ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança no qual se pretende a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que respalde a exigência de ICMS nas prestações de serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação que são realizadas pela Impetrante, ainda que contratadas por empresas comerciais exportadoras ou que sejam destinadas à formação de lote de exportação, bem como o reconhecimento do direito à compensação do indébito tributário dos últimos 5 anos que antecederam a ação. A sentença concedeu a segurança em parte para determinar que o Fisco se abstenha de exigir o ICMS decorrente das sobreditas prestações de serviço de transporte interestadual, reconhecendo, contudo, a ilegitimidade da impetrante para pleitear a compensação. O acórdão recorrido, em sede de apelação, manteve a sentença.

2. Nesta Corte houve o sobrestamento do recurso especial e remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise da questão constitucional no âmbito do recurso extraordinário, ocasião em que a Segunda Turma do STF confirmou, em agravo interno, a decisão do eminente Ministro Edson Fachin (fls. 560-565 e-STJ) no sentido da negativa de provimento ao apelo extremo ao fundamento de que, no que diz respeito à impugnação com fundamento no art. 155, § 2º, X, "a" da CF, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (LC 87/1996), tornando obliqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Além disso, afirmou-se que o próprio texto constitucional traz exceção à regra geral que impossibilita a concessão de isenção heterônoma, ao prever em seu art. 155, § 2º, XII, que "cabe à lei complementar (...) e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados do inciso X "a"."

3. Impossibilidade de conhecimento do recurso especial em relação às alegações de ofensa a princípios e dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário.

4. Quanto à preliminar de nulidade do acórdão recorrido, registro que não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, eis que a Corte de origem, embora de forma sucinta, se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia.

5. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 754917, Tema 475 da Repercussão Geral, tenha firmado tese no sentido de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, 'a', da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação, a própria Suprema Corte afirmou que eventual isenção poderia ser concedida pela legislação infraconstitucional, sendo certo que a jurisprudência do STJ está consagrada no sentido de que a isenção tributária de ICMS prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/1996, concernente a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário. A propósito: REsp 1793173/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/04/2019; AREsp 851.938/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2016; AgRg no AREsp 249.937/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Dje de 17/12/2012; EREsp 710.260/RO, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJe de 14.4.2008.

6. A negativa de provimento ao recurso em relação à alínea "a" torna prejudicada a análise da divergência interpretativa suscitada com base na alínea "c" do permissivo constitucional. 7. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp n. 2.028.484/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regi me recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

IV - Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual não incide ICMS nas operações de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, nos termos do art. 3º, II, da LC 87/1996.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido." (AgInt no REsp n. 2.043.986/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023)

Registre-se, por oportuno, que há julgados proferidos tanto pela Primeira quanto pela Segunda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que sustentam a tese da incidência do ICMS sobre as prestações de serviço de transporte de mercadorias destinadas à exportação. Nessas decisões, os respectivos órgãos fracionários fundamentam-se na premissa de que a não incidência do tributo passou a ostentar natureza constitucional apenas a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, razão pela qual se atribuiria primazia ao entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 475 da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 754.917.

Nesse sentido, citam-se, a título exemplificativo, os seguintes precedentes: o Processo nº 0802777-55.2023.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 4 de setembro de 2023; o Processo nº 0009789-36.2017.8.14.0301, sob relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves Moura, julgado em 18 de dezembro de 2023; o Processo nº 0820982-78.2018.8.14.0301, relatado pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado em 18 de outubro de 2024; bem como o Processo nº 0810334-64.2021.8.14.0000, sob a relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 13 de setembro de 2022.

Em tais pronunciamentos, sustenta-se que, diante da constitucionalização da matéria, o comando vinculante emanado do Supremo Tribunal Federal teria o condão de prevalecer sobre interpretações infraconstitucionais, a exemplo daquelas oriundas do Superior Tribunal de Justiça, concernentes à isenção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996.

Ocorre, todavia, que há diversos precedentes da Suprema Corte reconhecendo expressamente que a controvérsia atinente à incidência ou não do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação demanda, precipuamente, a interpretação de norma infraconstitucional, qual seja, o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996. Em tais casos, o exame da alegada ofensa à Constituição dar-se-ia de forma indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o conhecimento da matéria no âmbito do recurso extraordinário, conforme entendimento pacificado nas Súmulas nº 276 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal.

De acordo com essas súmulas, respectivamente, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a questão constitucional estiver prejudicada por depender de prova do fato" (Súmula 276), e "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (Súmula 280), aplicando-se por analogia quando a controvérsia se limita à interpretação de legislação infraconstitucional.

Tais premissas têm sido reiteradas em múltiplas decisões monocráticas e colegiadas da Corte Constitucional, as quais reafirmam que, salvo demonstração inequívoca de afronta direta à Constituição, a discussão sobre a aplicação da isenção prevista na Lei Kandir escapa ao controle exercido via recurso extraordinário. Assim, a matéria permanece no domínio interpretativo do Superior Tribunal de Justiça, como instância última da jurisdição infraconstitucional.

"Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Transporte de mercadorias destinadas ao exterior. Súmulas n° 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas n° 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015." (ARE 1447943 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (ARE 1113780 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 09-10-2019 PUBLIC 10-10-2019)

"EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº s 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita."

(ARE 1210720 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 17-09-2019 PUBLIC 18-09-2019)

Diante dessa moldura jurisprudencial delineada pelo Supremo Tribunal Federal, é forçoso reconhecer que a discussão acerca da aplicação da isenção prevista no art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996 configura matéria eminentemente infraconstitucional, cuja apreciação e interpretação competem, com exclusividade, ao Superior Tribunal de Justiça, na qualidade de guardião da legislação federal, conforme preceitua o art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República.

A partir dessa premissa, impõe-se a observância da orientação consolidada na Súmula nº 649 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação reflete a exegese autorizada do referido dispositivo legal infraconstitucional. Tal súmula consagra, de forma inequívoca, o entendimento de que não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, interpretação essa que, por sua natureza infraconstitucional, escapa à revisão do Supremo Tribunal Federal, conforme reiteradamente reconhecido nos julgados da Corte Constitucional retro mencionados.

Assim, à luz do modelo de repartição de competências jurisdicionais estabelecido pela Carta Magna, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça que deve prevalecer no deslinde da controvérsia, notadamente quando inexistente afronta direta ao texto constitucional.

Dessarte, impõe-se concluir, com a devida fundamentação jurídica, pelo desprovimento do presente recurso, reconhecendo-se o acerto da decisão vergastada no tocante à não incidência do ICMS sobre as operações de prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, abrangendo não apenas a etapa final de exportação propriamente dita, mas também as fases internas do transporte realizadas dentro do território nacional, desde que demonstrado o nexo direto e indissociável com a saída internacional das mercadorias.

Tal conclusão alinha-se à interpretação sistemática do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial na Súmula nº 649, e reafirma o princípio da neutralidade tributária nas operações voltadas ao comércio exterior, afastando qualquer exigência fiscal que venha a onerar injustificadamente o contribuinte exportador.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do presente decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, mostra-se escorreita a decisão vergastada no tocante à não incidência do ICMS sobre as operações de prestação de serviços de transporte de mercadorias destinadas ao exterior, abrangendo não apenas a etapa final de exportação propriamente dita, mas também as fases internas do transporte realizadas dentro do território nacional, desde que demonstrado o nexo direto e indissociável com a saída internacional das mercadorias.

Salienta-se que tal conclusão alinha-se à interpretação sistemática do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/1996, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial na Súmula nº 649, e reafirma o princípio da neutralidade tributária nas operações voltadas ao comércio exterior, afastando qualquer exigência fiscal que venha a onerar injustificadamente o contribuinte exportador.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 27879083, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026